Tribunal: TJMT
Processo: 1023114-93.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023114-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANIL DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 442.120.381-53 (RECORRENTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA. IRRECORRIBILIDADE. INCABIMENTO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível o recurso inominado interposto contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, que apenas indefere pedido de penhora sem extinguir a execução.

No microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, vige a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não sendo o recurso inominado sucedâneo de agravo de instrumento. Precedentes do TJMT e do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023114-93.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Evanil de Oliveira e Silva

Recorrido(s):

Construtora Mendes Alves Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por Evanil de Oliveira e Silva, no bojo de cumprimento de sentença, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora de bens imóveis indicados pelo exequente.

A decisão recorrida, proferida no âmbito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, não extinguiu a execução, limitando-se a rejeitar a constrição dos imóveis de matrícula nº 102.440, 128.438 e 75.133, os quais, segundo a executada, já haviam sido objeto de compromissos de compra e venda celebrados anteriormente com terceiros de boa-fé.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão recorrida, embora tenha sido equivocadamente nominada como “sentença”, não possui natureza de ato terminativo, uma vez que não extinguiu o cumprimento de sentença.

Trata-se, na verdade, de decisão interlocutória de natureza acessória, proferida no curso da fase executiva, por meio da qual o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente.

Não houve, nos autos, oposição de embargos à execução. A manifestação da parte executada se deu por simples petição de resistência à constrição judicial, o que, no microssistema dos Juizados Especiais, não inaugura fase autônoma nem autoriza a interposição de recurso inominado, pois não se trata de decisão com conteúdo de mérito ou caráter definitivo.

Ocorre que o Recurso Inominado é cabível apenas contra sentença ou decisão que extinga o feito com ou sem resolução do mérito, nos termos da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 143 do FONAJE. A decisão impugnada, ao indeferir a penhora, possui natureza interlocutória, sendo, portanto, irrecorrível de forma autônoma no sistema dos Juizados Especiais.

Conforme jurisprudência pacífica, não é possível utilizar o Recurso Inominado como sucedâneo de Agravo de Instrumento em sede de Juizado Especial. Assim tem decidido o TJMT:

“A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado.”
(TJMT – Recurso Inominado nº 1076426-50.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 03/06/2024)

Ainda que se reconheça a importância da matéria debatida no recurso — qual seja, a validade de contratos de promessa de compra e venda não registrados e a possibilidade ou não de penhora dos imóveis em tais condições — o mecanismo recursal eleito mostra-se inadequado, sendo incabível seu conhecimento neste momento processual.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE IMÓVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SEM A SUA EXTINÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (...) (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5530701-81 .2020.8.09.0094 JATAÍ, Relator.: Fernando César Rodrigues Salgado, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A parte exequente permanece plenamente habilitada a prosseguir com a execução, inclusive indicando novos bens à penhora, nos termos da intimação constante da própria decisão atacada.

Ante ao exposto
, não conheço do recurso interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025